Tribunal: TJES
Processo: 0001880-25.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001880-25.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONHAYSSON MOREIRA AMARAL e outros (2)

APELADO: COCA-COLA - RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001880-25.2016.8.08.0048

APTE:
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

APDO:
JOIRRENDELY AMARAL DE SOUZA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE REFRIGERANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rio de Janeiro Refrescos Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, formulado por Joirrendely Amaral de Souza, Jonhaysson Moreira Amaral e Renata Moreira Amaral Flores, no valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores, sob o fundamento de que uma garrafa de refrigerante fabricada pela Apelante continha um corpo estranho semelhante a um sapo. Os autores alegaram ter ingerido parte do produto, sofrendo mal-estar físico e psicológico, o que justificaria a indenização. A Apelante, em sua defesa, sustentou a inexistência de prova pericial que confirmasse a presença do corpo estranho no produto, argumentando que seu processo de fabricação é rigorosamente controlado, inviabilizando a ocorrência do fato descrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade da Apelante pela existência de corpo estranho no refrigerante foi comprovada; (ii) se a simples presença do corpo estranho no produto é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a existência de corpo estranho em produto alimentício deve ser comprovada por meio de prova pericial técnica, sendo insuficiente a mera apresentação de registros fotográficos.

A prova pericial não foi realizada, apesar de os autores terem inicialmente requerido sua produção, e a decisão de indeferimento dessa prova não foi impugnada pelos Apelados.

A Apelante apresentou evidências que demonstram a segurança do seu processo de fabricação, o que inviabiliza a contaminação do produto, conforme parecer técnico e certificados juntados aos autos.

O entendimento pacífico do STJ aponta que, apesar da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, o consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em análise.

A ausência de prova técnica que confirme a presença do corpo estranho no produto, aliada às evidências apresentadas pela Apelante, conduz à improcedência do pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de corpo estranho em produto alimentício não enseja indenização por danos morais sem a devida comprovação técnica por meio de prova pericial.

A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime o consumidor da obrigação de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001880-25.2016.8.08.0048

APTE:
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

APDO:
JOIRRENDELY AMARAL DE SOUZA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rio de Janeiro Refrescos Ltda
., eis que inconformado com a sentença digitalizada às p.55/59 (vol.1, parte.03), que julgou procedente a pretensão formulada por Joirrendely Amaral de Souza, Jonhaysson Moreira Amaral e Renata Moreira Amaral Flores, para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, para cada um dos requerentes, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido, bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que os Apelados adquiriram uma garrafa de refrigerante fabricada pela Apelante e que esse produto apresentou-se defeituoso, uma vez que em seu interior havia um corpo estranho, semelhante a um sapo.

Narraram ainda que, em razão da ingestão do produto, apresentaram
ânsia de vômito, dor
no estômago
e na cabeça,
bem como
tremor nas pernas,
necessitando de atendimento médico.

Assim, pleitearam a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação a Apelante a
rgumentou que seu procedimento de fabricação passa por rigoroso controle de qualidade, sendo impossível que o produto tenha saído de fábrica com o animal citado na exordial, inclusive, este sequer passaria pelo bico da garrafa. Sustentou, ainda, que os requerentes não trouxeram provas de que tenham ingerido o produto, assim como, que a presença do animal, por si só, não é capaz de causar danos morais.

Após instrução o magistrado primevo entendeu pela procedência do pedido inicial, ao fundamento que
a existência de corpo estranho em produto alimentício expõe
o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não haja ingestão.

São esses os elementos da demanda, passo a análise do recurso.

Sustenta a Apelante
que o defeito do produto não foi comprovado pelos
Recorridos
, o que afasta sua responsabilidade. Alega também que da situação narrada não decorrem danos de ordem moral.

Na inicial, os autores afirmaram que estavam em posse da garrafa e pleitearam a produção de prova pericial, repisando o requerimento na petição de especificação de provas (p.6/7).

Entretanto, a teor da decisão digitalizada à p.21/23, o requerimento foi indeferido e não impugnado, inclusive nas contrarrazões da apelação (art. 1.009, §1º, CPC).

E, com efeito, é exatamente nesse particular que reside o cerne da questão. Explico:

Em situações como a presente, a pacífica orientação do C. STJ, representada no Acórdão proferido no REsp 1.899.304/SP, aponta que a existência do corpo estanho no interior do produto deve ser necessariamente comprovado por meio de prova pericial técnica. Consta expresso do Acórdão, inclusive, voto-vista proferido pelo eminente Min. Marco Buzzi no seguinte sentido:

Por oportuno, a perícia realizada nos presentes autos identificou a presença em amostra constituída por embalagem original de arroz integral produzida pela recorrida, de "(...) fungos filamentosos e esporos de fungos, insetos vivos e mortos e ácaros vivos e mortos" constituindo-se, portanto, em produto impróprio para consumo humano, uma vez que "(...) algumas espécies de fungos, quando ingeridos, podem provocar danos acumulativos à saúde humana pela produção de toxinas (micotoxinas) em indivíduos suscetíveis. Além disso, a presença de fungos e ácaros pode provocar danos em indivíduos alérgicos.".

Verifica-se, pois, que o C. STJ não orienta que a indenização deve ser concedida para quem afirmar em juízo ter encontrado um corpo estranho num produto alimentício. Antes de tudo, cabe ao autor da ação comprovar a ilicitude praticada pelo fornecedor, mediante o defeito ou falha de fabricação, o que, como dito, somente pode ser feito por meio de perícia.

Partindo dessa premissa, ao contrário do que fundamenta a sentença, a conclusão acerca da existência do corpo estranho e do vício do produto não pode decorrer de mera análise de registros fotográficos, porquanto a partir dessa avaliação não se pode concluir, por exemplo, se houve falha durante a produção ou fraude mediante a violação do lacre por terceiros, dentre outras questões.

A rigor, a admissão de imagens fotográficas para comprovação de fatos que reclamariam perícia técnica, salvo situações excepcionais e diante de evidências inequívocas - o que não é o caso vertente -, poderia criar precedente de risco em virtude da possibilidade de práticas fraudulentas objetivando auferimento de verbas ilícitas, por meio de indenização, sem comprovação concreta e efetiva do fato, do dano e do nexo causal, mitigando, assim, a segurança jurídica, inclusive, garantida através de regras de natureza processual.

Denota-se, então, que a verificação da existência ou não da existência do corpo estranho e do vício no produto adquirido carecia no caso de uma prova pericial de maior complexidade, que não foi produzida em razão de desídia da parte autora.

E afirma-se isso porque, não obstante tenha o juízo invertido o ônus da prova, consignou nas decisões de fls. 177/178 e 186 que competia aos autores comprovarem que o produto foi adquirido já com o corpo estranho em seu interior e, quanto a esse fato, entendo na linha do precedente do C. STJ antes citado, é que somente a prova pericial técnica seria capaz de apontar minimamente o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I do CPC).

Até mesmo porque, por outro lado, denota-se do caderno processual que a empresa trouxe elementos de prova capazes de demonstrar fato impeditivo ao acolhimento do pleito autoral (art. 373, II do CPC), pois o Parecer Técnico (fls. 110/135), os Certificados (fls. 137/146) e o depoimento colhido em audiência (fls. 198/200) indicam que o sistema de fabricação e envasamento é seguro e que impede a contaminação do produto por corpos estranhos.

Concluo, pois, que a prova dos autos aponta para o fato de que existe uma extrema dificuldade de um animal como um sapo adentrar no interior da garrafa durante o processo de produção. Somado a essa conclusão, destaco que as regras de experiência (art. 375, CPC) indicam ser praticamente impossível que um corpo de origem orgânica como um sapo possa se manter preservado depois de tanto tempo mergulhado num líquido ácido como é o do refrigerante em questão.

Diante desses apontamentos, entendo que os autores não comprovaram minimamente o direito alegado, sendo certo que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito” (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023).

Em casos idênticos, a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO. Direito do Consumidor. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que não merece prosperar. Ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, limitando-se a apresentar algumas fotografias do molho contento corpo estranho que em nada se assemelha a um roedor. Autora que sequer apresenta a embalagem do produto, não podendo ser constatada qual a data de validade, bem como nota de compra. Conjunto probatório extremamente frágil. Relação de consumo que demanda inversão do ônus probatório à luz do art. 6º, VIII, do CDC, mas isso não exime a Autora de fazer prova mínima de suas alegações de forma a influir a seu favor no juízo de convicção do órgão julgador, o que não ocorreu no caso específico. Sentença mantida. Honorários por equidade majorados, observada a Assistência Judiciária Gratuita concedida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1034257-86.2022.8.26.0576; Relator (a): L. G. costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024) (TJSP; AC 1034257-86.2022.8.26.0576; São José do Rio Preto; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 31/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DE EMBALAGEM DE MOLHO DE TOMATE. Falta de plausibilidade das alegações. Princípios facilitadores da defesa do consumidor que não o exoneram de fazer prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Dano moral não demonstrado. Assim, correta a sentença de improcedência. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0004355-80.2019.8.19.0067; Queimados; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 27/03/2024; Pág. 658)

Nesse cenário, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, devendo ser integralmente reformada a sentença de piso.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando os Apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressaltando-se a inexigibilidade dessa rubrica ante o fato de litigaram sob o pálio da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.